Tribunal: TJDFT
Processo: 0708839-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INCIDENTE PROCESSUAL. AUTONOMIA. ARBITRAMENTO. COGNIÇÃO. LIMITAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. DOCUMENTOS ELUCIDATIVOS. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FASE POSTERIOR. PRESSUPOSTOS. PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. IMPUGNAÇÃO. OPORTUNIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. JULGAMENTO DE PLANO. PERÍCIA. AUSÊNCIA. DOCUMENTOS. INSUFICIÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 525, §§ 4o E 5o DO CPC À LIQUIDAÇÃO. INAPLICABILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. OCORRÊNCIA. CASSAÇÃO DA DECISÃO. PROSSEGUIMENTO DO INCIDENTE. NECESSIDADE.

1. 1. Os arts. 523, §§ 1o, 2o e 3o, e 525, caput e § 4o, do Código de Processo Civil – CPC dispõem: “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver. § 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento. § 2o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante. § 3o Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.” (...) Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.”

2. Conforme disposto no art. 510 do CPC: “Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.” A liquidação por arbitramento é utilizada quando a condenação do processo principal, ou parte dele, não for líquida. Carrega em sua gênese a necessidade de intervenção técnica para se chegar ao valor devido.

3. Na legislação processual vigente, a liquidação de sentença possui natureza de incidente processual prévio, que antecede o cumprimento de sentença, com vistas à apuração de quantia certa para pagamento ao credor. Sua cognição é limitada à apuração do valor devido da parte ilíquida da sentença, para que a execução propriamente dita seja viável, especialmente no que se refere ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

4. Apesar da omissão legislativa quanto ao exercício do devido processo legal, é certo que, tanto o exequente quanto o executado têm o direito de se manifestar e influenciar o juízo na apuração do débito. Contudo, essa discussão não implica adiantamento ou mesmo supressão do direito de impugnação, uma vez que essa oportunidade pressupõe o efetivo cumprimento de sentença, posteriormente a sua liquidação: “(...) A liquidação, como ação de conhecimento e incidental ao processo em curso, etapa necessária para a execução, é autônoma em relação à anterior e a que se lhe seguirá. Define o quanto se deve e o que se deve, exatamente, pela condenação advinda da sentença condenatória. Remata o título, aperfeiçoando-o para fins de execução, que se seguirá. (...) É que, em face dos documentos juntados ou parecer técnico, devidamente contraditados pela outra parte, poderá o juiz chegar à conclusão de que tem condições de conhecer o valor da obrigação a ser liquidada, exarando, então, sentença fixando o respectivo quantum, fundamentando o decisum, evidentemente, exigência constitucional. Caso contrário, se não conseguir chegar a uma expressão financeira, haverá de se socorrer da prova pericial, que haverá então de designar, em tudo se aplicando o procedimento da prova pericial, como demonstrado nos comentários ao art. 509, supra.” (BUENO, Cassio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil (arts. 318 a 538). Volume 2. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 264 e 277).

5. Na hipótese, o juízo incorreu em error in procedendo ao julgar a liquidação com o fundamento previsto no art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Em liquidação de sentença por arbitramento, o juízo deve fixar, de plano, a quantia devida, com base em documentos elucidativos ou pareceres. Caso contrário, deve nomear perito para determiná-la. Não foi o que ocorreu. O juízo decidiu a liquidação sem amparo em documentos elucidativos, tampouco determinou exame pericial. Tal procedimento contraria, inclusive, a decisão que recebeu a liquidação, que, corretamente, apontou que a impugnação só poderia ocorrer na fase de cumprimento de sentença e que a liquidação diz respeito somente ao cômputo do valor relacionado ao pagamento da condenação referente à pensão mensal em análise.

6. A consequência de não se conhecer do pedido de excesso de execução não pode ser aplicado na fase de liquidação, que é fase prévia e autônoma da execução de título executivo judicial, nos termos do art. 510 do CPC. O cumprimento de sentença pressupõe, além da liquidação, anterior decurso de prazo para pagamento voluntário e, em caso de discordância do executado, a oportunidade para impugnação, no prazo de 15 dias (CPC, arts. 523 e 525). Logo, a liquidação tenha regular prosseguimento na origem, com determinação de prova pericial, se não houver elementos para julgamento imediato. Caso contrário, o juízo deverá decidir o incidente com a necessária indicação dos documentos elucidativos do instrumento de apuração ou pareceres, sem prejuízo da adoção de diligências requeridas pelas partes que possam auxiliá-lo na determinação do valor a ser liquidado.

7. Recurso conhecido e provido. Decisão de liquidação parcial de sentença cassada.